Tribunal: TCU
Processo: 006.586/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por José Adair Machado e Marcos Joseraldo Lemos contra decisão que negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos por alguns jurisdicionados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelos srs. Marcos Joseraldo Lemos e José Adair Machado ao Acórdão 3362/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Marcos Joseraldo Lemos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. José Adair Machado, dada a ausência do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal; 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes, à Fundação Nacional de Saúde e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para adoção das providências que entenderem pertinentes.